Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705701-76.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONCEICAO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: LUCICLEIDE DA SILVA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO RELATIVA. DOAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL COM REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. 1. Muito embora a demanda proposta tenha por fim subsidiar partilha de bem, a ação se restringe à anulação do ato de compra e venda sob argumento de simulação, conforme se infere dos pedidos iniciais. Nesse contexto, o Juízo especializado de Família ou Sucessão é incompetente para decidir questões relativas a fraudes em negócios jurídicos, sendo correta a fixação da competência do Juízo Cível. 2. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado. 3. Não há impedimento à formulação de pedido de gratuidade de justiça no curso do processo, porquanto o benefício pretendido pode ser requerido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de contrarrazões. No caso, a parte ré não comprovou a situação de impossibilidade de suportar as despesas processuais, motivo pelo qual, o benefício deve ser negado. 4. O Enunciado 153 da III Jornada de Direito Civil prevê que “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofendera lei nem causar prejuízos a terceiros”. 5. No caso, a escritura pública firmada expressa que o de cujus vendeu à ré o imóvel descrito pelo valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Entretanto, a própria ré reconhece que as partes, de fato, celebraram um contrato de doação do imóvel. Para corroborar sua alegação, trouxe aos autos o instrumento particular de cessão de direitos de doação do imóvel a favor da ré anteriormente firmado. 6. Tendo em vista que a própria ré reconheceu que não existiu pagamento para a compra e venda, e sendo este um elemento essencial da compra e venda, consoante artigo 481 do Código Civil, resta caracterizado que compra e venda de fato não houve. 7. Por outro lado, a ré demonstrou que o de cujus tinha a intenção de doar o imóvel para ela, o que ficou demonstrado pelo instrumento particular de doação e pela compra e venda que visava em verdade transferir o bem para a ré. 8. Os elementos coligidos corroboram o fato de que o de cujus estava lúcido e em domínio pleno de suas faculdades mentais. Ademais a doação não causa prejuízo a direito da autora. 9. Preliminar de incompetência do juízo e nulidade da r. sentença rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 167, 168, 549, 1.725, 1.786, 1.829, inciso III, 1.845, todos do Código Civil, 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra petita. Afirma, ainda, que “a doação reconhecida pelo Eg. Tribunal a quo deve ser anulada por 3 (três) motivos relevantes: I) Ausência de discernimento do falecido à época da transação; II) Pela ausência da doação no registro competente, posto que o que fora registrado fora a compra e venda (inexistente); e III) Principalmente, pelo incontestável excesso aferido no momento do ato de doação, tendo em vista que o de cujus realizou a doação do único bem que havia, o que contraria o já citação artigo 549 do Código Civil”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Acrescenta que como companheira possui direito a legítima. E, caso esse não seja o entendimento da Eg. Corte, o feito deve ficar suspenso até o julgamento do Tema 1.236/STF. Pontua que o teor do testamento afasta completamente o questionamento sobre se à companheira aplicaria o regime da separação obrigatória de bens, uma vez que o falecido deixou seus bens sem qualquer ressalva para a recorrente. Pede, assim, seja anulada a doação em prol da recorrida. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso da doação, na proporção de no mínimo de 50% (cinquenta por cento) em seu benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489 do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 167, 168, 549, 1.725, 1.786, 1.829, inciso III, e 1.845, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico, ainda, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Ademais, o entendimento de que o feito deve ficar suspenso até o julgamento do Tema 1.236/STF não merece ser acolhido, pois o STJ não afetou nenhum tema correlato. Registre-se que a matéria é objeto de afetação no âmbito do STF e não houve a interposição de recurso extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028